Tribunal: TJMT
Processo: 1010711-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010711-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), RAFAEL VIEIRA BISPO - CPF: 555.471.259-20 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DECISÃO QUE NEGOU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO INDEFERIDO APÓS A OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 99, §2o DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Na hipótese fora oportunizado pelo juiz de origem prazo para que a parte agravante trouxesse aos autos elementos que para a efetiva comprovação de que não possuía condição financeira de arcar com as custas processuais, no entanto a recorrente não trouxe aos autos documentos atuais para comprovar o estado de hipossuficiência financeira, sequer trouxe comprovação de despesas.

“A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

(STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, (Id. 92581989), interposto por Rafael Vieira Bispo, em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1010711-35.2021.811.0000,
mantendo a decisão de Primeira Instância,
que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal.

A parte agravante, inconformada com a decisão, recorre aduzindo que a recorrente é beneficiária do INSS, de forma que não tem como arcar com as custas processuais, sem comprometer o seu sustento e o de sua família.

Ao final requer o provimento do Agravo Interno, para a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Sem contrarrazões, (Id. 96756476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço, o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

A parte Agravante sustenta que é beneficiária do INSS, de forma que não tem como arcar com as custas processuais, sem comprometer o seu sustento e o de sua família.

Pois bem.

Os argumentos da Agravante não são aptos a provocarem a alteração da decisão agravada.

Isso é assim porque consoante apontado na decisão agravada “
o conjunto probatório dos autos, a meu ver, não comprova a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pela parte Agravante, pois não colacionou nos autos documentos que pudessem ser utilizados para comprovar a sua afirmação,
mormente porque não há nos autos documentos que possibilitem fazer o cotejamento entre receitas e despesas
.”

Destarte, o simples fato de ser beneficiário do INSS não é suficiente para comprovar a hipossuficiência aventada, nessa linha o magistrado de origem de forma escorreita pontuou:

“[...]Neste sentido, verifica-se que a parte requerente, devidamente intimada, deixou de acostar aos autos cópia do extrato bancário do último mês; certidão do INDEA-MT com o quantitativo de gado registrado em seu nome ou negativa e/ou outros documentos hábeis em comprovar a insuficiência de recursos, para custear as custas e despesas processuais.

Isso porque, o fato da parte requerente ser aposentada/pensionista e/ou perceber benefício por incapacidade, não obsta que esta possua bens imóveis e móveis, podendo ser possuidora de outras rendas, até mesmo porquê, oportunizada nova manifestação nos autos, esta deixou de acostar certidão de inexistência de bens imóveis ou/e quantitativo de gado registrado em seu nome.

Neste mesmo sentido, sabe-se que a aposentadoria/pensão rural (não se sabendo se é o caso da parte requerente), possibilita que o aposentado continue trabalhando e obtendo renda do imóvel, bem como criando gado.

Nesta esteira, verifica-se que a demanda originou-se de empréstimo (s), cujas parcelas perfazem uma parte considerável da aposentadoria/pensão percebida pela parte autora.

Partindo dessas premissas, a condição de assalariada da parte requerente, alegada nos autos, não condiz com a o objeto da presente demanda.

Dessa feita, levando em consideração a natureza da presente demanda, e, ainda, não tendo a parte autora acostado aos autos os documentos indicados na decisão que determinou a emenda a inicial, bem como em razão da parte requerente ter contratado um grande escritório de advocacia de outro Estado para patrocinar seus interesses na presente demanda, inclusive, com várias ações em trâmite na justiça comum, de acordo com pesquisa realizada no sistema Pje.

Desse modo, tem-se que, não basta a mera declaração de que não possui condições para arcar com as custas do processo para fins de conceder as benesses da justiça gratuita, ou a juntada de extrato de pagamento de benefício previdenciário, sendo que as informações acima supramencionadas, não condizente, como já dito, com a situação de aposentada/pensionista/beneficiária de benefício por incapacidade da parte requerente.

O proveito econômico da presente demanda não autoriza que este juízo conceda de plano a AJG, sem comprovação contundente de que a parte pleiteante não possui recursos econômicos para custear as taxas e despesas judiciais oriundas do processo intentado.

Valendo-se da expressão “comprovadamente”, o legislador constituinte reserva a benesse estatal da AJG somente àqueles que de fato – frise-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica estatal ou privada.

Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente o indivíduo ou pessoa jurídica que realmente comprovar que não detém condições de suportar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios é que terá direito de ser agraciado com o benefício da assistência judiciária gratuita.

(...)FORTE em tais fundamentos o INDEFERIMENTO do pedido de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA é medida que se impõe, porém, entendo cabível facultar a parte requerente a possibilidade de PARCELAMENTO do valor referente as despesas processuais, em 06 (seis) parcelas iguais e subsequentes. (...)”.

Todavia, conforma já afirmado alhures, a parte agravante não trouxe documentos que pudessem comprovar a situação de hipossuficiência alegada. Confira-se trecho da decisão agravada:

“[...]
não identifico nos autos elemento mínimo probatório, que demonstre que a agravante está, de fato, na situação a que se refere o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil; eis que
a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, a partir dos quais seria possível depreender que os gastos das despesas mensais a impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, o que não restou comprovado
.
[...]”

(Id.90747476).

Destarte, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso, nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram o indeferimento do pedido do benefício da justiça gratuita, razão pela qual
deve ser mantida a decisão agravada.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021